Tribunal: TCU
Processo: 015.329/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 734853/2010, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 734853, função null, que teve como objeto 2o FESTA DO PEÃO BOIADEIRO (RODEIO) DE DIVINOLANDIA DE MINAS (no da TCE no sistema: 262/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 8395/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo contra Armstrong Antônio Coelho Cunha por não comprovar a regular aplicação dos recursos repassados meio do Convênio de registro Siafi 734853, firmado com o município de Divinolândia de Minas/MG para realização da "2a Festa do Peão Boiadeiro (Rodeio) de Divinolândia de Minas". Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que a sequência de eventos processuais enumerados no item 19 da instrução à peça 54 indica o transcurso de tempo superior a cinco anos entre as causas interruptivas caracterizadas pela emissão de Despacho, em 13/12/2017, e pela emissão do Relatório de TCE, em 21/3/2024; considerando que o decurso de tempo superior a cinco anos configura a incidência da prescrição quinquenal em relação ao responsável, o que afasta as pretensões punitiva e de ressarcimento a cargo do TCU; considerando ainda os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, 2o, 5o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, e nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do RITCU, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação ao responsável e ao Ministério do Turismo. 1. Processo TC- Processo 015.329/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Armstrong Antonio Coelho Cunha (XXX.621.706-XX). 1.2. Unidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.